Tribunal: TJMT
Processo: 1023590-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023590-74.2021.8.11.0000
PACIENTE: R. D. S. L.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
EMENTA
HABEAS CORPUS – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – MENOR APREENDIDO MEDIANTE ORDEM VERBAL – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FORMALMENTE CONSTITUÍDA E FUNDAMENTADA INDICANDO A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO MENOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE - ORDEM CONCEDIDA.
A inexistência de decisão judicial formalmente fundamentada demonstrando a necessidade da internação provisória do paciente, sendo sua apreensão cumprida mediante uma ordem verbal da autoridade judicial local, evidencia flagrante constrangimento ilegal, sendo a concessão da liberdade ao paciente menor, medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023590-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), R. D. S. L. - CPF: 077.666.571-55 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GREYCE REBECA DE SA VELASQUES PETRI - CPF: 001.262.551-56 (VÍTIMA), ELISANGELA SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.866.951-58 (VÍTIMA), IRISMAR DA CONCEICAO SILVA - CPF: 604.440.701-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – MENOR APREENDIDO MEDIANTE ORDEM VERBAL – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FORMALMENTE CONSTITUÍDA E FUNDAMENTADA INDICANDO A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO MENOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE - ORDEM CONCEDIDA.

A inexistência de decisão judicial formalmente fundamentada demonstrando a necessidade da internação provisória do paciente, sendo sua apreensão cumprida mediante uma ordem verbal da autoridade judicial local, evidencia flagrante constrangimento ilegal, sendo a concessão da liberdade ao paciente menor, medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de R. D. S. L., adolescente com 17 anos de idade, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

O impetrante sustenta que o paciente está sendo mantido apreendido na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Peixoto de Azevedo, tendo em vista a suposta prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo, perpetrado no dia 28 de dezembro de 2021, às 15h30, no estabelecimento denominado “Casa Comercial”, cujos fatos são objeto do procedimento autuado sob no. 1003205-36.2021.8.11.0023.

Afirma que o paciente foi recolhido na Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo após buscas pela eventual prática do ato infracional acima referido, às 10h51min do dia 29 de dezembro de 2021, tendo sido liberado à sua representante legal, na sequência.

Aduz que foi designada audiência de representação para o dia 30 de dezembro de 2021 às 16h45, cuja assentada seria realizada nas dependências da Delegacia de Polícia, sendo intimado o paciente que compareceu ao ato solene, encontrando-se, todavia, apreendido na naquela unidade de segurança, sem que estivesse em qualquer situação de flagrância ou com amparo em decisão judicial.

Brada que a manutenção do paciente estaria se dando por conta de ordem verbal do magistrado plantonista, afirmando, ademais, que sequer as mídias da audiência de apresentação do adolescente foram disponibilizadas; e que a “manutenção do adolescente/paciente na repartição policial, por todos os lados, mostra-se absolutamente ilegal e inconstitucional.”

Consigna que, além de não haver ordem judicial determinando a apreensão paciente, o ato também é ilegal porque ofende o art. 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes; destacando, outrossim, que os arts, 112 e 102 do ECA, “apontam o rol de medidas - socioeducativas e de proteção – passiveis de aplicação a menores infratores, dentre as quais não se encontra “recolhimento em Delegacia Comum”, pelo contrário, é de notório conhecimento configurar tal atitude ato abusivo e ilegal.”

Por fim, pretende a imediata liberdade do paciente com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi deferida.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta pela
concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que o paciente encontrava-se apreendido na Delegacia de Polícia da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, após comparecer, acompanhado de sua representante legal, para audiência de apresentação na referida repartição policial, sendo impedido de sair do local por ordem verbal da autoridade judicial de plantão.

Observa-se do procedimento autuado sob no. 1003205-36.2021.8.11.0023 em trâmite no juízo tido como coator, que o paciente está sendo mantido apreendido ilegalmente na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Peixoto de Azevedo, há mais de 24h (vinte e quatro horas), sem que esteja em uma situação de flagrância de ato infracional e sem que exista decisão judicial determinando a sua internação.

Inobstante o Ministério Público ter ofertado representação contra o paciente pela prática do ato infracional e, concomitantemente, apresentado manifestação postulando a decretação da sua internação provisória, o magistrado plantonista prolatou este singelo despacho:

“Processo:1003205-36.2021.8.11.0023.

VÍTIMA: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ADOLESCENTE: R. D. S. L.

Vistos em plantão.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para que promova o que entender de direito na forma ECA.

De Paranaíta-MT para Peixoto de Azevedo-MT, 31 de dezembro de 2021, horário registrado pelo sistema.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito Plantonista” (sic)

Não se ignora que o o inciso LXI do artigo 5.o da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”
.

E o inciso LXVIII do mesmo artigo que
“conceder-se-á ‘habeas corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”
.

Aliado a isso, preleciona a Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.o 99.710/1990) que:

“Artigo 37. Os Estados Partes zelarão para que:

(...)

b) nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. A detenção, a reclusão ou a prisão de uma criança será efetuada em conformidade com a lei e apenas como último recurso, e durante o mais breve período de tempo que for apropriado;

(...)

d) toda criança privada de sua liberdade tenha direito a rápido acesso a assistência jurídica e a qualquer outra assistência adequada, bem como direito a impugnar a legalidade da privação de sua liberdade perante um tribunal ou outra autoridade competente, independente e imparcial e a uma rápida decisão a respeito de tal ação.”

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as hipóteses de cabimento e os requisitos para a internação provisória, in verbis:

“Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.”

“Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.”

Assim, tem-se que mesmo provocado pelo Ministério Público a autoridade judiciária plantonista não se manifestou acerca da necessidade ou não da internação provisória do paciente, que, repise-se, está sendo mantido ilegalmente apreendido na Delegacia da Polícia Judiciária Civil da cidade de Peixoto de Azevedo sem que exista qualquer ordem judicial que ampare essa situação, ficando, induvidosamente, configurado o constrangimento ilegal.

Posto isso, defiro a liminar para determinar a imediata colocação de Renan da Silva Leal em liberdade; determinando, por conseguinte, que o juízo plantonista do primeiro grau responsável pela Comarca de Peixoto de Azevedo providencie a expedição do alvará de soltura em seu favor do referido adolescente, se por outro motivo não estiver apreendido.

Pelo exposto, em
consonância com o parece
r ministerial, julgo procedente a ação mandamental e
CONCEDO A ORDEM
pleiteada, determinando a imediata colocação do paciente R. D. S. L. em liberdade; determinando, por conseguinte, que o juízo plantonista do primeiro grau responsável pela Comarca de Peixoto de Azevedo providencie a expedição do alvará de soltura em seu favor do referido adolescente, se por outro motivo não estiver apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022